Tribunal: TJDFT
Processo: 0743682-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743682-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEYLA CRISTINA FERNANDES DE AGUIAR, JOSE FLAVIO ALBERNAZ MUNDIM, FERNANDO RIBEIRO MENDES, WANESSA CORAZZA MIGUEL, MURILO DINIZ ROCHA AGRAVADO: HAROLDO BONTEMPO TIBURCIO D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por KEYLA CRISTINA FERNANDES DE AGUIAR, JOSE FLÁVIO ALBERNAZ MUNDIM, FERNANDO RIBEIRO MENDES, WANESSA CORAZZA MIGUEL e MURILO DINIZ ROCHA (autores), contra decisão proferida pelo il. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília/DF, que, nos autos da ação de conhecimento proposta conta HAROLDO BONTEMPO TIBURCIO (requerido) indeferiu o pedido de tutela provisória formulado em ação de exibição de documentos, com o objetivo de obter as procurações utilizadas na Assembleia Geral Ordinária (AGO) do Condomínio SQS 211, Bloco E, realizada em 28/05/2024. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que os autores, ora agravantes, assim se manifestaram em réplica (ID 218342605, de origem): “Aqui, data venia, embora tenha negado a negativa na exibição dos documentos (o que é fato notório pelas correspondências trocadas e não impugnadas pela defesa) em sua defesa o r. Síndico juntou simplesmente todas as procurações que são objeto do pedido de exibição Exa., exatamente aquelas que havia se negado a exibir no (ID 210143091). Assim, rogando respeitosas vênias, entende que a pretensão da exordial restou atendida, razão pela qual não há mais interesse no litígio”. Intimados a se manifestarem, os agravantes noticiaram “que a pretensão da exordial restou atendida, razão pela qual não há mais interesse no litígio, com a consequente perda superveniente do objeto do recurso em razão da submissão do Agravado ao pedido inicial da Ação de Exibição de Documentos”. (ID 66650900) A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, homologo o pedido de desistência formulado. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator